Tribunal: STF
Processo: RE 1000977
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSTERIOR AO PERÍODO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 1.036 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC/1973, 1.036 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Agravo interno conhecido e não provido.